Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc. Conforme pleiteado na derradeira petição coligida aos autos[1], o autor deste incidente postulara a concessão da liminar que formulara visando a suspensão especialmente do trânsito dos embargos de declaração que versa sobre a matéria que integra o objeto do incidente e ensejara sua formulação, aviados em face do acórdão que resolvera o apelo que formulara no bojo do processo no 0704129-20.2019.8.07.0018, em curso nesta 1a Turma Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna, em pauta de julgamento a ser realizada no próximo dia 29 de julho (9a S.O Presencial por Videoconferência), a fim de se resguardar a admissibilidade do incidente, evitando o desaparecimento do pressuposto de admissibilidade pertinente à subsistência de processo em curso versando sobre a matéria afetada (CPC, art. 978, parágrafo único). Alinhado o pedido, conquanto não haja disposição específica sobre a pretensão, pois o efeito paralisante agregado ao incidente somente é tratado para ser aplicado após sua admissão (CPC, art. 982, I), a providência se afigura consoante o almejado com o incidente. Com efeito, se encerra pressuposto de admissibilidade a subsistência de ação ou recurso versando sobre a matéria de direito controvertida que ensejara a formulação do incidente, encontrando-se o recurso que motivara e lastreara sua veiculação em vias de ser julgado, sua resolução poderá implicar o desaparecimento do pressuposto objetivo de admissibilidade, conquanto subsistente no momento da formulação do pedido. Sob essa realidade, mediante aplicação sistemática da regulação procedimental em conformação com o objetivado com o incidente e a primazia do exame do mérito, acolho o pedido formulado de forma pontual, concedendo a medida postulada para sobrestar o curso da ação que é promovida pelo suscitante até que haja o exame de admissibilidade desse incidente, de forma a ser preservado pressuposto de admissibilidade objetivo que lhe é inerente, evitando juízo negativo de admissão com base na subsistência do julgamento do recurso que interpusera. Comunique-se, de imediato, o eminente relator do apelo manejado pelo suscitante para as providências de estilo, e, em seguida, tornem estes autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento a admissão do incidente. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18018078.